Tribunal: STF
Processo: HC 243509
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 868.267/PE (e-doc. 13).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool) e 303, § 2º (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool), ambos da Lei nº 9.503, de 1997 (e-doc. 2, p. 45 e e-doc. 3, p. 1). A denúncia foi recebida pelo magistrado de origem (e-doc. 8, p. 11).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 9, p. 26-29). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da inicial acusatória, afirmando não ter a denúncia especificado as elementares do tipo penal culposo atribuído ao paciente. Aponta que a decisão judicial de recebimento da denúncia não possui assinatura do magistrado, não produzindo, portanto, efeitos jurídicos. Destaca a existência de rasuras nos depoimentos colhidos no inquérito policial.



    5. Requer, no âmbito liminar, o sobrestamento do feito na origem até o julgamento de mérito da presente impetração. No mérito, busca o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a ineficácia da decisão de recebimento da denúncia com a determinação de realização de novo ato judicial, bem como seja oficiada a Delegacia de Polícia da Comarca de Tabira/PE para que encaminhe ao juízo os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, a fim de serem regulamente substituídos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    7. Na espécie em análise, na inicial acusatória, o Ministério Público narra que o paciente, no dia 14/12/2018, após sair de uma confraternização no Clube de Campo de Tabira/PE, foi presenciado por testemunhas conduzindo seu veículo automotor sob a influência de álcool, “tirando finos de outros veículos, trafegando em zigue-zague e quase colidindo com um veículo GOL, que teve que desviar para não bater de frente com o carro conduzido pelo denunciado”. Ato contínuo, por volta das 17:00 horas, nas proximidades de um posto, invadiu a contramão da via e colidiu de frente com a motocicleta na qual se encontravam as vítimas, tendo uma delas ficado lesionada e a outra vindo a óbito (e-doc. 3, p. 1).



    8. Conforme afirmado pelas instâncias antecedentes, a narrativa da peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da conduta supostamente delituosa praticada pelo paciente — homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor cometido sob a influência de álcool. Está, portanto, viabilizada a defesa.



    9. Quanto à existência de rasuras nos depoimentos colhidos no inquérito policial, o Tribunal de Justiça, em análise perfunctória, afastou a alegação de nulidade nos seguintes termos:



    “No que tange a alegação de nulidade por terem sido feitas rasuras nos depoimentos das testemunhas, devo lembrar que o inquérito policial possui natureza inquisitorial, sendo uma peça informativa e dispensável para a propositura da ação penal, servindo apenas como elemento para a formação da opinio delicti.



    É evidente que as alegações contidas na acusação deverão ser provadas, mas não em sede de habeas corpus, onde é vedado se antecipar juízo de mérito, por ser a ação de rito sumário, não se prestando à dilação probatória, ainda mais sobre fatos que demandariam profundo reexame do quadro fático-probatório.



    Ademais, impende destacar que eventuais irregularidades do inquérito policial ficam superadas com o recebimento da denúncia, e a existência de eventuais vícios no procedimento investigativo não possui o condão de contaminar a ação penal. 



    Assim, neste momento de cognição superficial, não vislumbro a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, sendo prematuro suspender o processo às vésperas do início da sua instrução, já agendada para o próximo dia 30/11/2023.” (e-doc. 9, p. 28, grifos nossos)



    10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica (e-docs. 12 e 13).



    11. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não contaminam a ação penal, ante o caráter meramente informativo do inquérito policial. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 198.182-AgR/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 868.516-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 23/06/2015; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INQUÉRITO POLICIAL – IRREGULARIDADES – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime.”



    (HC nº 169.348, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 16/07/2020; grifos nossos)



    12. No tocante à alegada ausência de assinatura do magistrado na decisão de recebimento da denúncia, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, ao julgar os embargos de declaração opostos pela defesa, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator